Tribunal: TJDFT
Processo: 0810624-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a promover a restituição de quantias descontadas a título de contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no período de setembro de 2018 a julho de 2023, com exceção dos valores relativos aos meses julho e agosto de 2018, em relação aos quais foi pronunciada a prescrição.
2. O recorrente sustenta que não há direito à restituição das contribuições previdenciárias, tendo em vista que houve incorporação da GAR aos proventos de aposentadoria da recorrida, conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Argumenta, assim, que a gratificação integra a remuneração da servidora, conforme a Lei Complementar no 840/2011, justificando a incidência da contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre Gratificação por Atividade de Risco –GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em apreço, a requerente integra a carreira da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no cargo de Auxiliar em Assistência Social, com direito à percepção da Gratificação de Atividade de Risco – GAR, prevista no art. 21, da Lei Distrital 5.184/2013. Consta dos autos que a servidora está aposentada desde setembro de 2018 (ID 73017973) e, não obstante a entrada na inatividade, continuou a receber a gratificação, pelo menos, desde janeiro de 2019, segundo ficha financeira acostada aos autos (ID 73017975).
5. A respeito da composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a Tese no 163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
6. Ao exame das argumentações expendidas pelo Distrito Federal, verifica-se que, de fato, houve incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria da recorrida, conforme fichas financeiras anexadas ao feito (ID ́s 73017975 a 73017979), demonstrando situação funcional diversa da que ensejou a elaboração do entendimento firmado pelo STF, tornando irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação para deslinde da controvérsia.
7. As verbas que integram os proventos de aposentadoria devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Logo, mostra-se pertinente o desconto previdenciário incidente sobre a GAR, enquanto subsistir o pagamento da gratificação nos proventos de aposentadoria da recorrida, sendo indevida a restituição dos valores descontados na folha de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da servidora. Precedentes: TJDF, Acórdãos nos 1999884; 1999857; 1997136; 20003136 e 1999617.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.
9. Recorrente isento de custas. Sem honorários, ante à ausência de parte recorrente integralmente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 5.184/2013, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema n.163; TJDFT, Acórdão 1999884, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/5/2025; Acórdão 1999857, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 19/5/2025; Acórdão 1997136, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 12/5/2025; Acórdão 20003136, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 19/5/2025; Acórdão 1999617, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima, j. 16/5/2025.